Tribunal: STF
Processo: AP 2556
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDRE WILSON GUERRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.982/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade do réu e, consequentemente, decretei a sua absolvição imprópria, em relação aos crimes que lhe foram imputados, com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, conforme previsão do § 1º do artigo 97 do Código Penal. (eDoc. 308).



    A Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que decretou a absolvição imprópria, pugnando pela detração, “a qual não foi ventilada no acórdão, vez que o réu já cumpriu pena seja em regime fechado (prisão preventiva), seja em prisão domiciliar por um período de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias até a presente data”. Além disso, pediu que “seja aclarado se o réu MANTERÁ A UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ATÉ O FIM DA MEDIDA DE SEGURANÇA ou para facilitar sua locomoção e facilitação processual ao TRATAMENTO AMBULATORIAL, seja a mesma abolida, com periódicas informações médicas do tratamento” (eDoc. 312).



    Em 9/9/2025, rejeitei os Embargos de Declaração e indeferi os pedidos formulados pela Defesa (eDoc. 362).



    Em 24/9/2025, determinei fosse oficiado o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG para adoção das medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc.369).



    A Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA interpôs, ainda, Agravo Regimental, com pedido liminar, em face da referida decisão absolutória imprópria, sustentando, em síntese, que, se fosse condenado, a pena máxima chegaria a três anos e seis meses e que as restrições à sua liberdade perduraram por 21 (vinte e um meses), de maneira que já teria direito à progressão da pena.



    Ao final, requereu que o réu seja “liberado para cumprimento do restante da pena em regime aberto com abolição da Tornozeleira eletrônica ainda que lhe imponha a cautelar de se apresentar perante o Juízo da Comarca de Piumhi-MG, uma vez por semana, vez que não oferece nenhum risco a sociedade” (eDoc. 347).



    Os autos encontram-se na Procuradoria-Geral da República para apresentação de contrarrazões (eDoc. 372).



    A Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA apresenta complemento ao Agravo Regimental interposto, ressaltando que “foi determinada a retirada do equipamento de monitoração eletrônico do apenado, o que ocorreu, todavia estando o mesmo cumprindo prisão domiciliar e já tendo ampla condição de ingressar no regime aberto, na progressão da pena” (eDoc. 376). 



    Ao final, requereu (eDoc. 376):



    “a) A decretação do Trânsito em Julgado destes autos; 



    b) Progressão de pena em regime aberto, sendo o réu primário, com tratamento ambulatorial; 



    c) Recolhimento em sua residência nos horários das 19:00 horas até às 06:00 do dia seguinte, quando no período diurno voltará a vender “picolé”; 



    d) Apresentação de Relatório médico mensal a este Juízo (STF) até o fim da condenação.”



    Em 29/9/2025, indeferi os pedidos formulados pela defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc.378).



    Em 5/12/2025, a defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA argumentou, em síntese que “conforme documentos médicos de dois(02) psiquiatras anexos e fotografados abaixo, deixa evidente que o réu está com seu tratamento correto, mediante a medicação prescrita, bem como se trata de pessoa que não oferece nenhum risco a sociedade, um ser inofensivo e pacato”.



    E, ao final solicitou a soltura do réu “mediante Alvará, sem necessidade de realização de perícia medida, quer porque a doença do réu congênita, predisposição genética, quer por estar totalmente controlada mediante a ingestão da medicação, pelo que suplica a Vossa Excelência, dando-se por findo o processo com seu trânsito em julgado e arquivamento” (eDoc.386).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.387-388).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria- Geral da República apresentou manifestação pelo “indeferimento dos pedidos de André Wilson Guerra” (eDoc. 392). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade de ANDRÉ WILSON GUERRA e, consequentemente, decretei sua absolvição imprópria com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. 



    A respeito do pedido de detração, conforme já consignei, o pedido é antecipado, em virtude da ausência de trânsito em julgado desta Ação Penal, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, nos termos do art.66, III, “c”, da Lei 7.210/84. 



    A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 392): 



     A medida de segurança, a princípio, não tem prazo determinado, durando enquanto persistir a periculosidade (art. 97 do Código Penal), que deve ser averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança imposta, pelo exame das condições pessoais do agente, nos moldes do art. 175 da Lei de Execução Penal.



    Na espécie, foi decretada a absolvição imprópria de André Wilson Guerra em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único e 288, caput, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, determinando-se a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de dois anos, quando deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, consoante o art. 97, § 1º, do Código Penal. 



    Nos termos da decisão do eminente Ministro Relator, datada de 29.9.2025, a ausência de trânsito em julgado obsta, por ora, a análise da detração penal, que será realizada no momento devido, em conformidade com o art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/1984”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados por ANDRÉ WILSON GUERRA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente